Tribunal: TJSP
Processo: 2172489-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução. Decisão que deferiu a penhora de 10% do faturamento bruto mensal da executada, até a satisfação integral do débito. Inconformismo. Nulidade. Fundamentação adequada. Inteligência do art. 93, IX, da CF. Penhora sobre faturamento. Possibilidade. Inteligência do artigo 835, inciso X, do atual CPC. Excepcionalidade da medida, por força do artigo 866 do CPC.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução. Decisão que deferiu a penhora de 10% do faturamento bruto mensal da executada, até a satisfação integral do débito. Inconformismo. Nulidade. Fundamentação adequada. Inteligência do art. 93, IX, da CF. Penhora sobre faturamento. Possibilidade. Inteligência do artigo 835, inciso X, do atual CPC. Excepcionalidade da medida, por força do artigo 866 do CPC. Requisito presente no caso. Não localização nem indicação de quaisquer outros bens viáveis que sirvam à satisfação do débito. Percentual que não inviabiliza a atividade da executada, para ferir o art. 866, § 1o, do CPC. Decisão mantida. Agravo não provido.